Tribunal: TJDFT
Processo: 0702977-09.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702977-09.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX BRAYON GARCIA HONORATO APELADO: MARCELO HONORATO SANTOS, CLEUTON GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O À luz dos artigos 9o e 10, CPC, intime-se o autor para se manifestar sobre as alegações do réu/apelante no sentido de que “o art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que ‘O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis’. (...) resta demonstrado a ocorrência do prazo decadencial para que o autor reclamasse pelos vícios aparentes” (ID 68625277 – p.9). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora